Tribunal: TJDFT
Processo: 0730229-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730229-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO DO AMARAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MASTER PLACE BLOCOS A,B,C,D,E,G,H,I,J D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SERGIO ROBERTO DO AMARAL, contra decisão do Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a pesquisa de ativos financeiros do devedor, ora agravante, por meio do Sistema BACENJUD (ID 69773145). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado recaiu sobre sua aposentadoria, o que ofende a regra do art. 833, inciso IV, do CPC, e que diante do risco de lesão grave de difícil reparação, pretende a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para autorizar o desbloqueio do referido numerário. Indeferida a antecipação de tutela recursal de urgência, ao fundamento que a matéria ventilada no recurso seria atinente à impugnação à penhora. Diante da notícia de impugnação à penhora apresentada na origem pelo agravante, pendente de julgamento, a qual versa sobre tema antecipado e suscitado pelo recorrente nesse agravo de instrumento, o recorrente foi instado para manifestar sobre o seu interesse recursal (ID 20038306); contudo, permaneceu inerte conforme certidão de ID 19983260. É o relato. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Deveras, o recorrente antecipou-se a movimento processual que deveria ter sido direcionado anteriormente à instância prima (impugnação à penhora), o que revela a inadequação da via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília, 9 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora